Tribunal: TJSP
Processo: 0047656-41.2016.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-28
Data de publicação: 2021-02-28

Ementa:
Tráfico de entorpecentes, associação para o tráfico de entorpecentes e resistência – Recurso ministerial visando a condenação dos acusados também por infração ao artigo 34, 'caput', da Lei 11.343/06, nos termos da denúncia e a majoração das penas-base à fração de 1/2 – Absorção do delito do art. 34 da Lei 11.343/06 pelo delito do art. 33, 'caput', do mesmo diploma legal – Prensa hidráulica

Ementa:
Tráfico de entorpecentes, associação para o tráfico de entorpecentes e resistência – Recurso ministerial visando a condenação dos acusados também por infração ao artigo 34, 'caput', da Lei 11.343/06, nos termos da denúncia e a majoração das penas-base à fração de 1/2 – Absorção do delito do art. 34 da Lei 11.343/06 pelo delito do art. 33, 'caput', do mesmo diploma legal – Prensa hidráulica utilizada pelos sentenciados na fabricação/preparo das drogas que foi apreendida no ato da prisão em flagrante pelo delito de tráfico, o delito-fim – Penas-base que devem ser majoradas de metade, em face da enorme quantidade de cocaína apreendida (64.977,3g). Recurso parcialmente provido, com reflexo nas penas.
Recurso defensivo dos acusados ALEXANDER e EDSON – Pedido de absolvição de ambos os acusados quanto aos delitos dos artigos 33, 'caput' e 35, da Lei no 11.343/06 e, em relação a ALEXANDER, também quanto ao delito do art. 329 do Código Penal – Pedidos subsidiários, a favor de ambos, de (i) redução das penas-base; (ii) de aplicação do redutor de penas previsto no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/06; e (iii) de fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento das penas privativas de liberdade – Autoria e materialidade bem demonstradas em relação a todos os delitos – Pleito de redução das penas-base que é dado por prejudicado ante o provimento do pedido ministerial em sentido contrário – Redutor de penas do mencionado § 4o que não se aplica a espécie – Acusados que foram condenados pela prática do delito do artigo 35, que pune a "associação" para a prática dos demais delitos da Lei 11.343/06, o que impede logicamente a aplicação do benefício – Manutenção do regime inicial fechado, nos termos do artigo 33, § 2°, "a", do Código Penal – Sentenciados condenados a penas privativas de liberdade superiores a oito anos – Gravidade específica da conduta que impede a fixação de regime mais brando – Prisão cautelar dos apelantes que fica mantida, nada obstante o decidido pelo STF nas Ações Diretas de Constitucionalidade de nos 43, 44 e 54, no dia 7.11.2019, ante a presença dos requisitos do art. 312 do Cód. de Processo Penal, nos termos da fundamentação contida no acordão. Recurso desprovido.
Recurso defensivo do acusado MARCELINO – Pedido de absolvição pelos delitos dos artigos 33, 'caput' e 35, da Lei no 11.343/06 – Pedidos subsidiários de (i) redução das penas-base; (ii) de aplicação do redutor de penas previsto no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/06; (iii) de reconhecimento da confissão espontânea; e (iv) de restituição do veículo apreendido quando da prisão em flagrante – Autoria e materialidade bem demonstradas em relação a ambos os delitos – Pleito de redução das penas-base que é dado por prejudicado ante o provimento do pedido ministerial em sentido contrário – Redutor de penas do mencionado § 4o que não se aplica a espécie – Acusado que foi condenado pela prática do delito do artigo 35, que pune a "associação" para a prática dos demais delitos da Lei 11.343/06, o que impede logicamente a aplicação do benefício – Confissão que não foi utilizada pelo i. Julgador de Primeiro Grau na formação do seu convencimento, inviabilizando o reconhecimento da atenuante correspondente – Relação de instrumentalidade entre o veículo apreendido e o tráfico de drogas que foi reconhecida na sentença condenatória, tendo o seu perdimento em favor da União sido decretado com esteio no artigo 63 da Lei no 11.343/06 – Prisão cautelar do apelante que fica mantida, nada obstante o decidido pelo STF nas Ações Diretas de Constitucionalidade de nos 43, 44 e 54, no dia 7.11.2019, ante a presença dos requisitos do art. 312 do Cód. de Processo Penal, nos termos da fundamentação contida no acordão. Recurso desprovido.